Tribunal: TCU
Processo: 030.065/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 625963, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 625963, função null, que teve como objeto PAC FNHIS CONSTRUCAO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PALMERINA PE (no da TCE no sistema: 508/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 513/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Flávio Guimarães Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa e Raul Goiana Novaes Menezes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 625963 (peça 108) , firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto construção de 24 unidades habitacionais no município de Palmerina/PE. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito no valor original de R$ 548.334,00, imputando-se a responsabilidade a Flávio Guimaraes Figueiredo Lima, presidente, no período de 1/1/2013 a 31/12/2014, na condição de dirigente, Marcos Baptista Andrade, presidente, no período de 1/1/2015 a 31/12/2016, na condição de dirigente, Bruno de Moraes Lisboa, presidente, no período de 1/1/2017 até o momento, na condição de dirigente e Raul Goiana Novaes Menezes, Presidente, no período de 1/8/2017 a 6/4/2018, na condição de dirigente. considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que existem elementos para comprovar a execução física e financeira do objeto, bem como o atendimento ao plano de trabalho e ao seu objetivo social, ao atender a comunidade; considerando que pendência documental referente à regularização fundiária, neste caso, por si só, não é motivo suficiente para imputação de débito, tendo a documentação apresentada o condão de garantir a segurança jurídica necessária ao empreendimento; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 179) ; considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 182) ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.065/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX) ; Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX) ; Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX) ; Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX) . 1.2. Unidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.